Tribunal: STJ
Processo: 5745355-70.2024.8.09.0152
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220331 - GO(2025/0233872-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: OSLEANE GOMES DE SOUSA
ADVOGADO
: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que
não conheceu do recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 621, I, 240, § 1o, e 244 do CPP, sustentando a
inadmissibilidade da revisão criminal para reanálise de provas, a preclusão da matéria e a
legalidade das buscas pessoal e domiciliar, por existirem fundadas suspeitas para a abordagem e
fundadas razões para o ingresso no imóvel.
3. No agravo regimental, o Ministério Público Estadual argumentou que não há necessidade de
reexame dos fatos e provas, mas apenas o reenquadramento jurídico da matéria, o que não enseja
o óbice da Súmula 7 do STJ, e que as buscas realizadas pelos policiais foram antecedidas de
fundadas razões.
4. O recorrido e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial poderia ser conhecido,
afastando-se os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, considerando os argumentos de que não se
pretende o reexame de provas, mas apenas o reenquadramento jurídico da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O STJ firmou entendimento de que não cabe reexame de provas na via do recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido concluiu pela ilicitude da ação policial, após análise do conjunto fático-
probatório, entendendo não demonstrada a existência de fundadas razões para a invasão de
domicílio.
8. O agravante não apresentou argumentos suficientes para demonstrar que as teses ventiladas no
recurso especial poderiam ser analisadas sem o reexame de fatos e provas.
9. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando sua análise depender de reexame de fatos e
provas, conforme Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54895640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: ed310d61-f975-4fe5-ad7c-65f7bd142f5b

2. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 621, I, 240, § 1o, e 244; RISTJ,
§ 4o, I.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.603.271/RS,
Sexta Turma, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer,
AREsp 1.638.260/ES,
Quinta Turma, DJe 15.05.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2274883/SP,
Sexta Turma, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 1.708.623/SE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.373.929/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19.02.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54895640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/03/2026 16:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: ed310d61-f975-4fe5-ad7c-65f7bd142f5b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2220331 - GO(2025/0233872-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: OSLEANE GOMES DE SOUSA
ADVOGADO
: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que
não conheceu do recurso especial, com fundamento nos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 621, I, 240, § 1o, e 244 do CPP, sustentando a
inadmissibilidade da revisão criminal para reanálise de provas, a preclusão da matéria e a
legalidade das buscas pessoal e domiciliar, por existirem fundadas suspeitas para a abordagem e
fundadas razões para o ingresso no imóvel.
3. No agravo regimental, o Ministério Público Estadual argumentou que não há necessidade de
reexame dos fatos e provas, mas apenas o reenquadramento jurídico da matéria, o que não enseja
o óbice da Súmula 7 do STJ, e que as buscas realizadas pelos policiais foram antecedidas de
fundadas razões.
4. O recorrido e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões ao agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial poderia ser conhecido,
afastando-se os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, considerando os argumentos de que não se
pretende o reexame de provas, mas apenas o reenquadramento jurídico da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O STJ firmou entendimento de que não cabe reexame de provas na via do recurso especial,
conforme disposto na Súmula 7 do STJ.
7. O acórdão recorrido concluiu pela ilicitude da ação policial, após análise do conjunto fático-
probatório, entendendo não demonstrada a existência de fundadas razões para a invasão de
domicílio.
Documento eletrônico VDA54336047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: fc119f82-c33a-4c4d-af24-5aafe2f05b0b

8. O agravante não apresentou argumentos suficientes para demonstrar que as teses ventiladas no
recurso especial poderiam ser analisadas sem o reexame de fatos e provas.
9. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme Súmula 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento:Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial não pode ser conhecido quando sua análise depender de reexame de fatos e
provas, conforme Súmula 7 do STJ.
2. A ausência de impugnação específica e fundamentada aos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 621, I, 240, § 1o, e 244; RISTJ,
§ 4o, I.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.603.271/RS,
Sexta Turma, DJe 06.10.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Felix Fischer,
AREsp 1.638.260/ES,
Quinta Turma, DJe 15.05.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato,
AREsp 2274883/SP,
Sexta Turma, DJe 23.02.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp 1.708.623/SE,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 1.373.929/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19.02.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE GOIÁS contra a decisão de e-STJ fls.
que, com fulcro no
§ 4o, I,
330/333
art. 255,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso especial, ante os
óbices das Súmulas n. 7 e 83 deste Tribunal.
alega violação aos arts. 621, I, 240, § 1o, e 244 do CPP,
No recurso especial,
sustentando, em síntese, a inadmissibilidade da revisão criminal para reanálise de provas, a
preclusão da matéria e a legalidade das buscas pessoal e domiciliar, por existirem fundadas
suspeitas para a abordagem e fundadas razões para o ingresso no imóvel.
No regimental (e-STJ fls.
), o Ministério Público Estadual sustenta que não
340/355
há necessidade de reexame dos fatos e provas, mas apenas o reenquadramento jurídico da
matéria, o que não enseja o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Argumenta, ainda, que não há que se
falar na aplicação da
uma vez que as realizadas pelos policiais foram
Súmula 83/STJ,
antecedidas de fundadas razões.
Requer o Ministério Público de Goiás a reconsideração da decisão para conhecer e
dar provimento ao recurso especial interposto. Caso não seja reconsiderada a decisão, requer a
submissão da questão ao colendo Órgão Colegiado competente.
O recorrido se manifestou às fls. 365/367.
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao agravo regimental (e-STJ,
).
fls.370/374
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54336047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: fc119f82-c33a-4c4d-af24-5aafe2f05b0b

Extrai-se dos autos, que o Recurso Especial não foi conhecido com fundamento nos
óbices das Súmulas n. 7 e 83 deste Tribunal.
Nesse ponto, este Tribunal Superior há muito firmou entendimento no sentido de que
não cabe reexame de provas nesta via recursal.
No caso concreto, a acusação argumenta que todos os requisitos exigidos para
admissibilidade do Recurso Especial estavam preenchidos, e que não se pretende o reexame da
prova, mas apenas o seu reenquadramento jurídico. Afirma, ainda, que houve justa causa para as
buscas pessoal e domiciliar realizadas.
Todavia, consoante mencionado na decisão agravada, o acórdão recorrido, após
soberana análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ilicitude da ação policial,
por entender não demonstrada a existência de fundadas razões para a invasão de domicílio e o
agravante, por sua vez, não trouxe argumentos capazes de demonstrar de que modo as teses
ventiladas no recurso especial poderiam ser analisadas sem o reexame de fatos e provas.
Na verdade, o
Estadual basicamente reitera as razões do Recurso Especial,
Parquet
trazendo à baila apenas matérias relativas ao mérito da controvérsia, e não impugna, ponto a
ponto, a decisão monocrática que não conheceu do recurso.
Entretanto, como se sabe, para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância
de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa.
Nesse sentido: AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 1.603.271/RS,
Sexta Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro Felix
6/10/2020;
AREsp n. 1.638.260/ES,
Fischer, Quinta Turma, DJe de 15/ 5/2020.
E ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
. AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática prevista no art. 21
-E, V, do RISTJ, a qual permite ao Presidente não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, tendo em vista a possib ilidade de submissão do julgado ao exame do
órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental .
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n . 182 desta Corte.Precedentes.
3. Ademais, "A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por
violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos
os requisitos de admissibilidade foram preenchidos. Incidência da Súmula n. 182,
STJ" (AgRg no AREsp n. 2.364 .
relator Ministro Messod Azulay Neto,
703/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2023,
11/10/2023)
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp: 2274883 SP
Relator.: Ministro JESUÍNO
2023/0004899-8,
RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
”
20/02/2024,
23/02/2024)

A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
fundamentada (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 1.708.623/SE,
Quinta Turma, DJe de
e AgRg no
relator Ministro Ribeiro
31/8/2020;
AREsp n. 1.373.929/MS,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
, o que não ocorreu na espécie.
19/2/2019)
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775, em
a
19/9/2018,
Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA54336047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: fc119f82-c33a-4c4d-af24-5aafe2f05b0b

Dessa forma, não tendo a parte agravante apresentado argumentos suficientes para
modificação do decisum agravado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54336047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 23/02/2026 15:14:25
Código de Controle do Documento: fc119f82-c33a-4c4d-af24-5aafe2f05b0b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.220.331 / GO
Número Registro: 2025/0233872-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00251300520178090152 251300520178090152 574535570 57453557020248090152
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
RECORRIDO
: OSLEANE GOMES DE SOUSA
ADVOGADO
: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: OSLEANE GOMES DE SOUSA
ADVOGADO : FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO - DF080234
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54689464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:11
Código de Controle do Documento: 8e754d8f-5bc2-4103-aa33-f734a7010e36

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:11
Código de Controle do Documento: 8e754d8f-5bc2-4103-aa33-f734a7010e36